Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Apelação cível. Direito do consumidor. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa. A prova documental é suficiente para o julgamento da causa - Presença de pedaço de vidro em alimento - Risco de lesão à saúde e segurança do consumidor - Dano moral configurado - Compensação assegurada em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução.